Tribunal: TJDFT
Processo: 0702248-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos declaratórios. Ausência de vícios - CPC 1.022 - no acórdão. Cerceamento de defesa não configurado.
1. Posto que deferido o pedido de retirada do recurso da Sessão de julgamento virtual, pois o agravante pretendia realizar sustentação oral, nela acabou sendo julgado. No entanto, considerando que a matéria objeto do agravo não ensejava a pretendida sustentação, não cabe cogitar de nulidade, pois não houve prejuízo, nem mesmo em decorrência do improvimento do recurso, pois esse também seria o julgamento na Sessão presencial.
2. É válida a fundamentação per relationem.